Tribunal: TJES
Processo: 5000071-40.2022.8.08.0003
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Internação/Transferência Hospitalar
Data de julgamento: 2024-04-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5000071-40.2022.8.08.0003

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARIA DA PENHA BORTOLUZZI

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – RECURSO ESPECIAL – JUÍZO DE CONFORMAÇÃO – ARTIGO 1.030, INCISO II, DO CPC – TEMA 1002 DO STF – PRECEDENTE APLICÁVEL – HONORÁRIOS DESTINADOS AO FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA – POSSIBILIDADE – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO, EM SEDE DE RETRATAÇÃO.

1.
De acordo com o art. 1.040, II, do CPC, publicado o acórdão paradigma:
“
(...)
o órgão que proferiu o acórdão recorrido, na origem, reexaminará o processo de competência originária, a remessa necessária ou o recurso anteriormente julgado, se o acórdão recorrido contrariar a orientação do tribunal superior
(...)
".

2.
Segundo a decisão proferida pela e. Vice-Presidência, as conclusões lançadas no acórdão, estão em dissonância com a tese jurídica firmada pelo e. STF, no tema nº 1.002 (RE nº 1.140.005).

3.
De fato, ao julgar o recurso de apelação verifica-se que esta Câmara decidiu contrariamente ao entendimento consolidado no RE nº 1.140.005, razão pela qual impõe-se a retratação, para render-se à orientação firmada pelo STF, que reconheceu a possibilidade de pagamento dos honorários de sucumbência à Defensoria Pública representante da parte vencedora no processo, ainda que a ação tenha sido ajuizada contra o ente público que integra, devendo o valor ser destinado ao aparelhamento da instituição, vedado o rateio entre seus membros.

4.
Analisando as razões de decidir do Supremo Tribunal Federal ao julgar o Tema 1.002, nota-se que de acordo com o ilustre Relator, a condenação dos entes públicos ao pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública tem como razão não só o reconhecimento da sua autonomia funcional, administrativa e orçamentária, mas especialmente o
déficit
de recursos enfrentado pela instituição, que acaba por comprometer a sua atuação constitucional. Em sendo assim, é preciso atentar que no
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
há uma peculiaridade relevante pois ao Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública – FADESPES foram destinados 5% (cinco por cento) do valor dos emolumentos incidentes sobre todos os atos praticados pelos Serviços Notariais e de Registro, que serão cobrados dos usuários dos respectivos serviços.

5.
Portanto, deve-se ter em lume essa particularidade relevante ao arbitrar o
quantum
de honorários advocatícios sucumbenciais para demandas tais como a presente, que são em número elevadíssimo, como é de conhecimento de todos os julgadores.

6.
Tendo em vista que o proveito econômico neste caso não é estimável, bem como, que a fixação da verba honorária em favor do Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública tem como escopo recompor esse Fundo, que, em nosso Estado, é objeto de destinação de recursos substanciais, a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais em R$ 500,00 (quinhentos reais) é quantia proporcional e razoável no caso em análise.

7.
Em juízo retratação, recurso de apelação da
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores da 2ª Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigráficas, à unanimidade, em juízo de retratação, CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto pela Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo, nos termos do voto proferido pelo eminente relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 023 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 030 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
030 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Proferir voto para acompanhar divergência
004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

DATA DA SESSÃO: 02/04/2024

REFORMULAÇÃO DE VOTO

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (
RELATOR
)
:-

Eminente Presidente, reformulo o meu entendimento para também fixar em R$ 500,00
(quinhentos reais)
, aderindo o entendimento majoritário deste egrégio colegiado sobre a questão.

*

vfc.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuida-se de reanálise do v. acórdão do evento 3700114, diante da decisão do evento 6406734, em que o douto Desembargador Vice-Presidente desta colenda Corte, após análise dos pressupostos de admissibilidade do recurso especial interposto pela
DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL
, determinou o retorno dos autos a esta colenda Segunda Câmara Cível para eventual adequação da fundamentação e/ou manutenção da decisão colegiada, nos termos do artigo 1.030, inciso II, do
C
ódigo de
P
rocesso
C
ivil.

Segundo a decisão emanada da Vice-Presidência há divergência entre a decisão proferida e a decisão firmada pelo excelso Supremo Tribunal Federal, no RE 1.140.005 (Tema nº 1002), no qual foram firmadas as seguintes teses:

1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra;

2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição.

Nota-se, pois, que houve o reconhecimento da possibilidade de pagamento dos honorários de sucumbência à Defensoria Pública representante da parte vencedora no processo, ainda que a ação tenha sido ajuizada contra o ente público que integra, devendo o valor ser destinado ao aparelhamento da instituição, vedado o rateio entre seus membros.

Em sendo assim,

a despeito da minha opinião sobre o tema,
deve prevalecer,
sem dúvida, o entendimento oriundo do Supremo Tribunal Federal, em caráter vinculante (Tema 1.002 da Repercussão Geral), de modo a permitir, neste caso, o arbitramento de honorários em benefício da Defensoria Pública.

Em relação ao valor da verba honorária,
tenho que deve ser fixada, neste caso, equitativamente em R$ 200,00 (duzentos reais), quantia apta a atender o escopo do
decisum
que reconheceu que tal verba é devida à apelante e explico.

Analisando com maior atenção as razões de decidir do Supremo Tribunal Federal ao julgar o Tema 1.002, nota-se que de acordo com o ilustre Relator, Ministro Roberto Barroso, a condenação dos entes públicos ao pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública tem como razão não só o reconhecimento da sua autonomia funcional, administrativa e orçamentária, mas especialmente o
déficit
de recursos enfrentado pela instituição, que acaba por comprometer a sua atuação constitucional:

8. O Supremo Tribunal Federal já reconheceu a autonomia financeira da Defensoria em algumas oportunidades. Na ADPF 307 MC-Ref, Rel. Min. Dias Toffoli, j. em 19.12.2013, a Corte analisou a possibilidade de o Governador deixar de consolidar, no Projeto de Lei Orçamentária encaminhado à Assembleia Legislativa, a proposta orçamentária da Defensoria do Estado, reduzindo os valores aprovados pela instituição, ainda que dentro do limite instituído na Lei de Diretrizes Orçamentárias. Nessa oportunidade, o STF afirmou a inconstitucionalidade de medidas que resultem em subordinação da Defensoria Pública ao Poder Executivo, por implicarem violação da autonomia funcional, administrativa e financeira da instituição.

(...)

11. A autonomia e relevância institucional da Defensoria Pública foi reconhecida também nas ações diretas que afirmaram a legitimidade de seu poder requisitório. Nessa oportunidade, este Tribunal considerou que a prerrogativa de requisição atribuída aos membros da Defensoria Pública contribui para que a instituição cumpra sua missão constitucional, ao viabilizar o acesso facilitado e célere da coletividade e dos hipossuficientes a documentos, informações e esclarecimentos.

12. Além de conferir autonomia à Defensoria, o constituinte derivado preocupou-se, também, com o déficit de defensores públicos e com os problemas de estruturação desses órgãos. Para tanto, a EC nº186; 80/2014 inseriu no ADCT (LGL\1988\31) o artigo 98, que impõe a observância da proporcionalidade entre o número de defensores públicos e a efetiva demanda do serviço e população da unidade jurisdicional e fixa o prazo de 8 (oito) anos para o provimento de defensores públicos em todas as unidades jurisdicionais, com priorização das regiões com maiores índices de exclusão social e adensamento populacional. O prazo encerrou-se no ano de 2022.

13. Nada obstante a garantia normativa de autonomia e a determinação do art. 98 do ADCT, é fato notório que parte das Defensorias Públicas enfrenta graves problemas de estruturação de seus órgãos. Em muitos “, o que indica um desfavorecimento da instituição na escolha das prioridades orçamentárias. Esse cenário compromete a atuação constitucional da Defensoria e poderia ser atenuada pelo recebimento de outras fontes de recursos, a exemplo dos honorários sucumbenciais.

Denota-se das razões de decidir, que a possibilidade de condenação do ente público deriva da necessidade de permitir uma recomposição do Fundo de Aparelhamento da Defensoria, que é, de fato, deficitário em muitos Estados.

Contudo, é preciso atentar que no
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
há uma peculiaridade relevante.

Diferentemente da situação narrada pelo eminente Ministro, em nosso Estado, a Lei Complementar Estadual nº 105/1997, exatamente com vistas a permitir a recomposição mencionada, destinou à Defensoria, em seu art. 3º, os seguintes recursos financeiros,
com destaque para a
alínea h
:

Art. 3º Constituirão recursos financeiros do Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo:

a) os provenientes de dotações orçamentárias do Estado;

b) os relativos a honorários advocatícios, em razão da aplicação do princípio de sucumbência, de ações com assistência judiciária patrocinadas por integrantes da Defensoria Pública;

c) as contribuições, subvenções e auxílios da União, de Municípios e de suas respectivas autarquias, empresas públicas, sociedades de economia mista e fundações;

d) os resultantes de contratos acordos e outros ajustes celebrados pela Defensoria Pública com instituições públicas e privadas;

e) as importâncias recebidas de pessoas físicas ou jurídicas ou de organismos públicos ou privados, nacionais ou internacionais;

f) outras rendas a ele destinados;

g) valores correspondentes a juros bancários às aplicações decorrentes de seus depósitos.

h) 5% (cinco por cento) do valor dos emolumentos incidentes sobre todos os atos praticados pelos Serviços Notariais e de Registro, que serão cobrados dos usuários dos respectivos serviços e repassados até o dia 10 (dez) do mês seguinte ao vencido, através de guia própria, em conta especial do Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública – FADESPES. (Dispositivo incluído pela Lei Complementar nº 595, de 14 de julho de 2011).

Observe-se, pois, que ao Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública – FADESPES foram destinados 5% (cinco por cento) do valor dos emolumentos incidentes sobre todos os atos praticados pelos Serviços Notariais e de Registro, que serão cobrados dos usuários dos respectivos serviços.

A título de esclarecimento, conforme a Lei Complementar nº 595/201, que criou a taxa de fiscalização sobre os atos praticados pelos Serviços Notariais e de Registro, 10% (dez por cento) dos mesmos valores são destinados ao Fundo Especial do Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo – FUNEPJ, o que significa que à Defensoria Pública é destinado um valor proporcional à metade daquilo que é designado ao Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo, que tem estrutura amplamente maior do que àquele órgão.

Portanto, deve-se ter em lume essa particularidade relevante ao arbitrar o
quantum
de honorários advocatícios sucumbenciais para demandas tais como a presente, que são em número elevadíssimo, como é de conhecimento de todos os julgadores.

Sob outro aspecto, ressalto que a fixação dos honorários sucumbenciais neste caso não tem como escopo proporcionar uma remuneração
condign
a

a
o causídico, pois, destina-se, como dito alhures, a recomposição do Fundo de Aparelho do órgão apelante.

Portanto, tendo em vista que o proveito econômico neste caso não é estimável, bem como, que a fixação da verba honorária em favor do Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública tem como escopo recompor esse Fundo, que, em nosso Estado, é objeto de destinação de recursos substanciais, compreendo que a fixação os honorários advocatícios sucumbenciais em R$ 200,00 (duzentos reais) é quantia proporcional e razoável no caso em análise.

Ante o exposto
,
em juízo de retratação, nos termos do que dispõe o artigo 1.040, II, do Código de Processo Civil,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação, para em observância ao entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no tema 1.002, condenar o Estado do Espírito Santo ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública Estadual, que arbitro em R$ 200,00 (duzentos reais), ressalvado que o referido montante deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento da instituição, sendo vedado o rateio entre os membros.

Remetam-se os autos à Vice-Presidência desta Corte, com as homenagens desta Câmara, para fins de juízo de prelibação do recurso especial interposto nestes autos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Eminentes Pares, após analisar o voto proferido pelo douto relator, Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy, registro divergência parcial, nos seguintes termos.

Cuida-se de reanálise do v. acórdão do evento 3700114, diante da decisão do evento 6406734, em que o douto Desembargador Vice-Presidente desta colenda Corte, após análise dos pressupostos de admissibilidade do recurso especial interposto pela
DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL
, determinou o retorno dos autos a esta colenda Segunda Câmara Cível para eventual adequação da fundamentação e/ou manutenção da decisão colegiada, nos termos do artigo 1.030, inciso II, do
Código de

Processo

C
ivil.

Em voto lançado nestes autos, o eminente Relator manifestou-se no sentido de dar provimento ao recurso, aplicando à espécie a tese recentemente sedimentada pelo Supremo Tribunal Federal no sentido de que
“é devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra”
(tema n. 1.002 da repercussão geral).

Também, o Desembargador Relator destacou que o STF determinou que os valores devidos à Defensoria Pública a título de honorários advocatícios devem ser destinados ao aparelhamento das Defensorias Públicas, sendo vedado o rateio da verba entre os membros da referida instituição.

Além disso, sublinhou o Desembargador Relator que, no voto proferido pelo ínclito Ministro Relator, foi pontuado o
“déficit de recursos enfrentado pela instituição, que acaba por comprometer a sua atuação constitucional”,
razão pela qual o recebimento dos valores alusivos à condenação do Ente Público ao pagamento de honorários devidos à Defensoria Pública permitiria a recomposição do Fundo de Aparelhamento da Defensoria.

Com efeito, chamou atenção ao fato de que, no caso do Estado do Espírito Santo, a Lei Complementar Estadual n. 105/1997 destina ao Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública – FADESPES - 05% (cinco por cento) do valor dos emolumentos incidentes sobre todos os atos praticados pelos Serviços Notariais e de Registro; particularidade a qual entende que deve ser observada no arbitramento da verba honorária, já que “não tem como escopo proporcionar uma remuneração
condigna
ao causídico”.

Concluiu, assim, que
“levando em consideração que o proveito econômico neste caso não é estimável (consulta com alergista e custos advindos do tratamento prescrito até a recuperação), bem como, que a fixação da verba honorária em favor do Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública tem como objetivo recompor esse Fundo, que em nosso Estado é objeto de destinação de recursos substanciais, fixo os honorários advocatícios sucumbenciais, neste caso em R$ 200,00 (duzentos reais)”.

Pois bem.

Por tratar-se a orientação exarada pelo Supremo Tribunal Federal no tema n. 1.002 da repercussão geral de precedente normativo vinculante (art. 927, III, CPC), não pairam dúvidas quanto à sua aplicação ao caso em voga, sendo de rigor a condenação do Ente Público Estadual ao pagamento da verba honorária.

Ademais, atento ao que fora decidido pela Corte Superior no âmbito do tema repetitivo n. 1.076, compartilho do entendimento adotado pelo Relator acerca da aplicabilidade da regra de equidade para fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais (art. 85, § 8º, do CPC), sobretudo porque, no caso concreto, i) é inestimável o proveito econômico obtido com a demanda e ii) o valor atribuído à causa é muito baixo (R$ 1.212,00).

A despeito disso, após refletir com cautela sobre a temática, registro que alcancei conclusão distinta no que tange ao valor arbitrado no voto de relatoria.

De fato, a Lei Complementar estadual n. 105/1997 cuida da destinação de 05% (cinco por cento) dos valores arrecadados em sede de emolumentos dos serviços notariais e de registro ao Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo.

No entanto, a meu ver, a coincidência da destinação de valores a tal fundo por força da norma estadual e do precedente firmado pelo STF não desnatura o fato de que os honorários advocatícios, verbas oriundas da relação jurídico-processual, devem ser fixadas conforme previsto na Lei Processual Civil, pelas razões que passo a expor.

No enfrentamento do RE n. 1140005/RJ, sob a sistemática da repercussão geral (tema 1.002), o Pretório Excelso reconheceu que a Emenda Constitucional n. 45/2004 conferiu autonomia às Defensorias Públicas Estaduais, tanto na seara funcional, quanto no que tange ao aspecto administrativo e orçamentário.

Nas palavras do Ministro Roberto Barroso,
“as Defensorias Públicas deixaram de ser consideradas órgãos da administração direta, tornando-se instituições públicas permanentes e essenciais à função jurisdicional do Estado. Assim, não devem mais ser vistas como um órgão auxiliar do governo, mas como órgãos constitucionais independentes, sem subordinação ao Poder Executivo”.

Nessa conjuntura, concluiu-se, naquela ocasião, que o princípio da confusão não pode justificar o não pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais devidos pelo Ente Público Estadual à Defensoria Pública Estadual, ressaltando ainda a Corte Suprema a relevância de tais verbas, cuja destinação é realizada com o fito de incrementar a qualidade do serviço de assistência jurídica prestado à população.

Nesse particular, apesar de tal afirmação, julgo prudente salientar que a destinação não transmuda a natureza da verba, isto é, tratam-se de honorários advocatícios devidos em razão da parte adversa ter sucumbido na demanda.

Assim, impende mencionar que a questão afeta à destinação dos honorários de sucumbência recebidos pela Defensoria Pública está estabelecida na Lei Complementar Federal n. 80/1994, da seguinte forma:

Art. 4º São funções institucionais da Defensoria Pública, dentre outras:

[...]
XXI – executar e receber as verbas sucumbenciais decorrentes de sua atuação, inclusive quando devidas por quaisquer entes públicos, destinando-as a fundos geridos pela Defensoria Pública e destinados, exclusivamente, ao aparelhamento da Defensoria Pública e à capacitação profissional de seus membros e servidores;

O que se tem, portanto, é que a destinação da verba ao Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública do Estado não se dá apenas no caso em que o respectivo Estado é sucumbente, mas em todas as hipóteses em que a parte assistida pela Defensoria Pública Estadual sagra-se vencedora na demanda.

Dessa maneira, penso que o cálculo dos honorários deve ser realizado da mesma maneira que se dá nos demais processos, independente de quem seja o devedor da obrigação, a partir do que dispõe o Código de Processo Civil.

Nessa toada, é certo que o art. 85, §8º, do CPC exige a observância dos critérios previstos no parágrafo segundo do mesmo artigo para a fixação dos honorários por intermédio de juízo de equidade, sendo eles o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação de serviço, a natureza e a importância da causa, bem como o trabalho e o tempo exigido para a realização do serviço.

No caso em testilha, sopesando tais elementos, arbitro os honorários advocatícios sucumbenciais em R$ 500,00 (quinhentos reais), quantia a qual se coaduna com a jurisprudência firmada por esta egrégia Corte de Justiça em casos semelhantes,
in verbis:

APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL. ATUAÇÃO EM FACE DO ESTADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. CABIMENTO. INEXISTÊNCIA DE CONFUSÃO. VALOR DA CAUSA BAIXO. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. RECURSO PROVIDO. 1 - Incabível cogitar-se do instituto da confusão quando o Estado ou suas Autarquias são condenados a pagar honorários em favor da Defensoria Pública Estadual, na medida que seus recursos não se confundem com o do ente federativo ou com o órgão da Administração indireta que o integra. Precedentes do STF e do TJES. 2 – Atribuído o valor da causa em R$ 1.212,00 (um mil duzentos e doze reais), é caso de aplicação do art.85, §8º do Código de Processo Civil para fixação dos honorários de sucumbência. 3 – Recurso provido para condenar o Estado do Espírito Santo ao pagamento de honorários advocatícios à Defensoria Pública Estadual, no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais). (TJES. AC 5000772-98.2022.8.08.0003. QUARTA CÂMARA CÍVEL. REL. DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ. DATA 05/07/2023)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFENSORIA PÚBLICA. DEMANDA CONTRA O ESTADO. SUPERAÇÃO DA SÚMULA 421 DO STJ. POSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS COM ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS INFRINGENTES. No dia 26/6/2023 o Tribunal Pleno do STF, à unanimidade, julgou o mérito do Tema 1002 da repercussão geral (Discussão relativa ao pagamento de honorários à Defensoria Pública, em litígio com ente público ao qual vinculada), - tendo por caso principal o RE nº 1140005 - sob a relatoria do Ministro Roberto Barroso, fixando as seguintes teses jurídicas: “1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra; 2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição”. A nova tese esvazia o teor da Súmula 421 do STJ invocada no acórdão embargado, atraindo sua reforma para que o ente estadual seja condenado ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor da Defensoria Pública Estadual. Acerca de tal aspecto, cumpre acentuar que “Nas ações em que se discute questão relativa ao direito constitucional à vida e/ou à saúde, como no caso em apreço, o Superior Tribunal de Justiça tem admitido o arbitramento dos honorários de sucumbência por apreciação equitativa, pois, independentemente do montante dispendido com a prestação pleiteada, o proveito econômico obtido pelo litigante, como dito, é imensurável” (AgInt no AREsp n. 1.734.857/RJ, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 22/11/2021, DJe de 14/12/2021.). Embargos de declaração acolhidos com atribuição de efeitos infringentes para condenar o Estado do Espírito Santo a pagar honorários advocatícios fixados no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), com base no art. 85, § 8º do CPC, em favor da Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo. (TJES. AC 5001213-19.2021.8.08.0002. PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL. REL. DES. JANETE VARGAS SIMÕES. DATA 01/09/2023)

Diante do exposto,
inauguro divergência parcial para DAR PROVIMENTO,
arbitrando honorários advocatícios sucumbenciais em favor da Defensoria Pública Estadual
no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais).

É como voto.

Vitória, 10 de novembro de 2023.

RAPHAEL AMERICANO CAMARA

DESEMBARGADOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 10/11/2023 às 16:42:13, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
48319610112023
.

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000071-40.2022.8.08.0003

RELATOR : DES. FERNANDO ESTEVAM BRAVIM RUY

VOTO VISTA : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE : MARIA DA PENHA BORTOLUZZI

ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESPÍRITO SANTO

RECORRIDO : ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ADVOGADO : PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

MAGISTRADO : ARION MERGAR

VOTO VISTA

Trata-se de julgamento estendido em decorrência da divergência de posicionamento na análise do recurso em apreço.

Relembro que se cuida da continuação da reanálise do v. acórdão desta e. colegiado, por determinação do Douto Desembargador Vice-Presidente que, após análise dos pressupostos de admissibilidade do recurso especial interposto pela DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL, determinou o retorno dos autos para eventual adequação da fundamentação e/ou manutenção da decisão colegiada, nos termos do artigo 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil.

A controvérsia diz respeito ao arbitramento de honorários advocatícios sucumbenciais devidos à Defensoria Pública quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra ente público que integra.

Em sessão pretérita, o eminente Relator Des. Fernando Estevam Bravin Ruy proferiu voto no sentido de adequar o julgamento à orientação vinculante do STF em repercussão geral, para condenar o Estado do Espírito Santo ao pagamento de honorários sucumbenciais, os quais arbitrou no valor de R$ 200,00 (duzentos reais).

Destacou, pois, que
“a fixação dos honorários sucumbenciais neste caso não tem como escopo proporcionar uma remuneração condigna ao causídico, pois, destina-se, como dito alhures, a recomposição do Fundo de Aparelho do órgão apelante.”

Em voto vista, por sua vez, o eminente Des. Raphael Americano Câmara apresentou divergência, para fixar a quantia de R$ 500,00 (quinhentos reais), ressaltando que o arbitramento dos honorários de sucumbência devem ser arbitrados com base nos critérios expressos no CPC, de maneira que
“a destinação não transmuda a natureza da verba, isto é, tratam-se de honorários advocatícios devidos em razão da parte adversa ter sucumbido na demanda.”

Na sequência, o preclaro Des. Raimundo Siqueira Ribeiro acompanhou em parte o e. Relator, entretanto fixou a verba honorária em R$ 880,00 (oitocentos e oitenta reais), por aplicação analógica da tabela constante do Decreto Estadual nº 2.821-R/2011.

E, após apreciar o processo, hei por bem acompanhar a divergência manifestada pelo Des. Raphael Americano Câmara.

De fato, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento da repercussão geral acerca do assunto (Tema nº 1.002) fixou a tese no sentido de que
são
devidos honorários advocatícios sucumbenciais em favor da parte vencedora, patrocinada pela Defensoria Pública, inclusive contra o ente público que integra, motivo pelo qual deve ser exercido o juízo de retratação previsto no art. 1.030, II, do CPC.

Quanto à questão, portanto, acompanho o eminente Relator.

De todo modo, no que tange ao arbitramento do montante devido pelo patrocínio da causa, endosso o posicionamento dissidente, no sentido de que deve seguir os parâmetros determinados pelo ordenamento jurídico processual, independentemente da destinação da verba.

Além disso, destaco que a jurisprudência deste e. TJES orienta que a tabela da OAB e o Decreto Estadual nº 2.821-R/2011 não vinculam o Poder Judiciário, que deverá fixar a verba de acordo com a premissa da proporcionalidade e com os critérios do art. 85, § 2º, do CPC

Nesse sentido, ilustrativamente: TJES, Classe: Apelação Cível, 061180008270, Relator : ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador:
PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL
, Data de Julgamento: 26/04/2022, Data da Publicação no Diário: 16/05/2022; TJES, Classe: Apelação Cível, 061190007346, Relator : FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador:
SEGUNDA CÂMARA CÍVEL
, Data de Julgamento: 23/11/2021, Data da Publicação no Diário: 06/12/2021; TJES, Classe: Apelação Cível, 060170004984, Relator : DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador:
TERCEIRA CÂMARA CÍVEL
, Data de Julgamento: 22/03/2022, Data da Publicação no Diário: 01/04/2022; TJES, Classe: Apelação Cível, 003180007357, Relator : JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador:
QUARTA CÂMARA CÍVEL
, Data de Julgamento: 30/05/2022, Data da Publicação no Diário: 10/08/2022; dentre outros.

Nessa linha, considerando que o valor sugerido no voto divergente prolatado pelo e. Des. Raphael Americano Câmara se mostra razoável ao caso em comento, penso que deve prevalecer.

Dessa maneira, não me estendendo mais sobre o litígio, já apreciado com detalhe pelos eminentes pares que me antecederam,
acompanho a divergência
, para dar provimento ao recurso e arbitrar os honorários advocatícios sucumbenciais em favor da Defensoria Pública no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais).

Respeitosamente, é como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Eminentes Pares,

Após a prolação de judicioso voto pelo eminente Relator, Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy, e pelos doutos Desembargadores Raphael Americano Câmara e Samuel Meira Brasil Jr., pedi vista para melhor análise da matéria.

Cuida-se de
reexame de apelação cível
em razão de decisão proferida pela vice-presidência deste Tribunal de Justiça, na qual fora determinado o retorno dos autos a esta Câmara Julgadora, com a finalidade de cumprimento da norma contida no inciso II do art. 1.030 do CPC, em virtude da presença de divergência entre o acórdão proferido e o Tema de Repercussão Geral 1.002 (RE 1.140.005).

O
eminente Relator
Fernando Estevam Bravin Ruy

conferiu
provimento
ao
apelo para
fixar
a verba honorária
em
R$
2
00,00,
sobrelevando que, no Estado do Espírito Santo, são destinados 5% do valor dos emolumentos incidentes sobre os atos praticados pelos Serviços Notariais ao Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública
.

O
eminente Desembargador
Raphael Americano Câmara, acompanhado pelo Desembargador Samuel Meira Brasil Jr.,

inaugurou parcial divergência para arbitrar a verba honorária em R$ 500,00.

Pois bem.

Após percuciente análise,
hei por bem
aderir ao voto
divergente
, conforme passo a explanar.

Cinge-se a controvérsia à definição do
quantum
da verba honorária.

Acerca da destinação de honorários à Defensoria Pública, o Plenário do Supremo Tribunal fixou tese na ocasião do julgamento do
Tema 1.002
,
in verbis
:

“
1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra;

2.

O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição
”. Tudo nos termos do voto do Relator Min. Luís Roberto Barroso. Plenário, Sessão Virtual de 16.6.2023 a 23.6.2023. (
g.n
.)

Na ocasião do julgamento, restou salientado pelo eminente Ministro Luís Roberto Barroso, o papel institucional da Defensoria e sua autonomia, a importância para o regime democrático, a extensão das garantias da unidade, da indivisibilidade e da independência funcional asseguradas à magistratura (EC n.º 80/2014), o
deficit
de defensores públicos, os problemas de estruturação dos órgãos e o desfavorecimento da instituição na escolha das prioridades orçamentárias.

Não obstante a autonomia funcional, administrativa e orçamentária da instituição, salientou o Ministro Relator ser
“
fato notório que parte das Defensorias Públicas enfrenta graves problemas de estruturação de seus órgãos
. Em muitos estados, essa situação não corresponde ao grau de aparelhamento do Judiciário e do Ministério Público, o que indica um desfavorecimento da instituição na escolha das prioridades orçamentárias.
Esse cenário compromete a atuação constitucional da Defensoria e poderia ser atenuada pelo recebimento de outras fontes de recursos, a exemplo dos honorários sucumbenciais
”.
(g.n.)

Nesse contexto,
o repasse de emolumentos ao FADESPES não
traduz hipótese de

distinção

da Defensoria do E
spírito
S
anto

no cenário nacional
, justamente por não se tratar de situação exclusiva da instituição capixaba que corresponda à situação comparativamente melhor.

Com efeito,
há fundos semelhantes em outras unidades da federação, onde
os problemas de estruturação do órgão
não desapareceram
, a exemplo dos Estados do Rio de Janeiro (Lei Estadual n.º 4.664/2005); Ceará (Lei Estadual n.º 13.180/2001); Bahia (LCE n.º 26/2006); Paraná (LC 136/2011); Santa Catarina (Lei Estadual n.º 17.870/2019); Maranhão (Lei Complementar n.º 168/2014); Rio Grande do Sul (Lei Estadual n.º 10.298/1994), Pará (Lei nº 6.717/2005); Amazonas (Lei Estadual n.º 3257/2008); Rondônia (Lei Estadual n.º 3.537/2015) e Distrito Federal (Lei Complementar n.º 744/2007).

Portanto, com a devida vênia ao entendimento diverso, considero que o repasse de emolumentos ao Fundo de Aparelhamento da Defensoria do Espírito Santo não dispensa a necessidade de fortalecimento da instituição.

No caso, o valor de R$ 500,00 releva-se condizente à complexidade da demanda, ao trabalho exercido, e coerente ao patamar fixado por este Sodalício em processos similares.

Do exposto e por tudo mais que dos autos consta
,

filio-me ao
voto divergente
a fim de
conhe
cer
do recurso
e a ele
dar
provimento
para fixar a verba honorária em R$ 500,00.

É como voto.